Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702273-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mas não traz documentos novos que comprove a alteração do seu estado clínico. Fundamenta que o direito à saúde deve ser efetivado e que aguarda desde 23/02/2023, há mais de 270(duzentos e setenta) dias pelo procedimento cirúrgico para tratar da sua NEOPLASIA BENIGNA NA GLÂNDULA TIREOIDE (ID. 54008645). Decido. Em análise do SISREG III (ID. 53582608, p. 28), consta que, em 23/02/2023, houve uma solicitação de procedimento de TIREOIDECTOMIA TOTAL, a qual foi cancelada com a seguinte justificativa: "Conforme definido pelo RTD da Cirurgia de Cabeça e Pescoço, FRANCISCO DE ASSIS MITROVICK PACHECO, processo SEI 00060-00395802/2023-78 - Pacientes classificados em AMARELO são oncológicos e não serão contemplados pelo edital de credenciamento no 08/2023; deverão permanecer no SISREG, aguardando o procedimento no HBDE. Conforme e-mail recebido em 28.08.2023, as 09 horas, 21 minutos e 59 segundos, reinserir os referidos pacientes na fila de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA - SIGTAP 04.16.03.027-0" Em seguida, em 05/09/2023, foi solicitado o procedimento TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA pelo médico ANDRE LUIS FERNANDES GOUVEIA, com classificação de AMARELO - Urgente. No presente caso, no entanto, registra-se que não se trata de negar à agravante seu direito fundamental à saúde, mas sim de verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para antecipar o mérito recursal, nos termos do art. 300 do CPC/15 c/c art. 3o da Lei 12.153/2009, de modo que o caso é analisado de acordo com o relatório médico individualizado de cada paciente. Conforme decisão de ID. 53798673, o pedido não foi indeferido em razão do tempo de solicitação no sistema, como faz crer a agravante em seu pedido de reconsideração, mas sim em razão da ausência de informação nos autos que evidencie dano irreparável caso não seja imediatamente realizada, ou seja, não restou evidenciado o risco de morte, sobretudo considerando que, nesses casos, a classificação de risco costuma ser VERMELHA, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a agravante ao primeiro lugar da fila de espera, ultrapassando pacientes com quadro clínico mais grave (risco de vida), sem que se ouça o agravado, conforme já fundamentado na decisão de ID. 53798673. Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a recorrente. Após, intime-se o agravado para contrarrazões e o Ministério Público para parecer, caso ainda não tenha sido realizadas as intimações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito